Tribunal: STF
Processo: ARE 1481995
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 11): 



    “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PEDIDO DE BALCÃO. COMPRA DE APARELHO CELULAR. AÇÃO COMINATÓRIA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO EM RAZÃO DE DEFEITO DO EQUIPAMENTO. LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA INDICANDO MAU USO, DECORRENTE DE EXPOSIÇÃO À FORTE PRESSÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 5º, V, e X, da Constituição da República. 



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Ministro Presidente determinou a baixa dos autos à origem com a finalidade de realizar a adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 800, Recurso Extraordinário com Agravo 835.833, com ausência de repercussão geral por se tratar de matéria infraconstitucional (eDOC 31).



     A Presidência do TJ/RS determinou nova remessa dos autos ao STF, nos seguintes termos (eDOC 37):



    “O feito há de ser submetido ao prudente arbítrio do Superior Tribunal de Justiça. Em que pese a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça, o tema 800 do STF foi aplicado ao caso, ocasionando a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto. 



    O agravo interposto versa sobre as demais questões não abarcadas, a princípio, pelo referido paradigma.”



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Dje de 26.03.2015 (Tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado, revestida de simplicidade fática e jurídica, como a do caso em exame, inclusive quando o pedido limita-se a aplicação correta, ou não, da legislação consumerista. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso com fundamento no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente